Tribunal: TJES
Processo: 5009821-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERACAO S.A.
contra decisão que, nos autos de ação indenizatória movida por
JAGUARA MACHADO FEU
,
rejeitou preliminares, bem como a impugnação à gratuidade da justiça, fixou os pontos controvertidos e determinou a inversão do ônus da prova com base no artigo 373, §1º, do CPC/15. A demanda originária versa sobre pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, que teria causado a contaminação do lençol freático da propriedade do autor e prejuízos à sua atividade agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Determinar se é cabível a inversão do ônus da prova, considerando os prejuízos ambientais alegados pelo autor e o enquadramento como consumidor por equiparação;
(ii) Analisar se a inversão do ônus probatório implica imposição de prova impossível ou excessivamente difícil à agravante, nos termos do artigo 373, §2º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando demonstrada sua hipossuficiência ou a verossimilhança de suas alegações, dispositivo aplicável ao caso por força do artigo 17 do CDC, que equipara vítimas de desastres ambientais a consumidores (bystanders).

O artigo 373, §1º, do CPC/15, autoriza a redistribuição do ônus da prova em razão da maior facilidade probatória de uma das partes, desde que não gere situação de prova impossível ou excessivamente difícil, conforme disposto no §2º do mesmo artigo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a responsabilidade civil por danos ambientais é de natureza objetiva e ilimitada, fundamentada na teoria do risco integral, no princípio do poluidor-pagador e na precaução ambiental, o que justifica a inversão do ônus probatório em favor da vítima ambiental.

Nos casos decorrentes do desastre ambiental de Mariana, o TJES tem reiterado que a redistribuição do ônus da prova deve observar a vulnerabilidade técnica e financeira das vítimas, atribuindo à empresa causadora do dano a comprovação de elementos relacionados à extensão e à causalidade dos prejuízos ambientais, sem afastar a necessidade de demonstração mínima pelo autor de elementos que embasem suas alegações.

No caso em análise, é cabível a inversão do ônus da prova em relação à extensão do desastre ambiental e à contaminação do imóvel do autor, considerando que a agravante detém maior capacidade técnica e financeira para produzir os elementos probatórios necessários. Não há que se falar em prova impossível (prova diabólica), uma vez que a agravante pode demonstrar as condições do imóvel e a eventual inexistência de contaminação ou danos ambientais.

Cabe ao autor apresentar prova mínima quanto à sua condição de pequeno agricultor e aos danos morais alegados, de modo a não impor à parte agravante o encargo de provar fatos relacionados exclusivamente ao cotidiano e à vida privada do demandante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias decorrentes de desastres ambientais, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, e no artigo 17 do CDC, bem como no artigo 373, §1º, do CPC/15, quando demonstrada a hipossuficiência técnica e financeira do autor.

A inversão do ônus probatório não afasta a necessidade de apresentação de prova mínima pelo autor em relação a fatos que digam respeito exclusivamente à sua condição pessoal ou aos danos morais pleiteados.

A parte causadora do dano ambiental deve comprovar a inexistência de relação causal entre o desastre ambiental e os prejuízos alegados, em razão de sua maior capacidade técnica e financeira para produzir tal prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, §§1º e 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 17.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.09.2016.

STJ, AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15.12.2017.

TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002129, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 26.11.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009821-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: JAGUARA MACHADO FEU

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERACAO S.A.
contra decisão que, nos autos de ação indenizatória movida por
JAGUARA MACHADO FEU
,
rejeitou preliminares, bem como a impugnação à gratuidade da justiça, fixou os pontos controvertidos e determinou a inversão do ônus da prova com base no artigo 373, §1º, do CPC/15. A demanda originária versa sobre pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, que teria causado a contaminação do lençol freático da propriedade do autor e prejuízos à sua atividade agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Determinar se é cabível a inversão do ônus da prova, considerando os prejuízos ambientais alegados pelo autor e o enquadramento como consumidor por equiparação;
(ii) Analisar se a inversão do ônus probatório implica imposição de prova impossível ou excessivamente difícil à agravante, nos termos do artigo 373, §2º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando demonstrada sua hipossuficiência ou a verossimilhança de suas alegações, dispositivo aplicável ao caso por força do artigo 17 do CDC, que equipara vítimas de desastres ambientais a consumidores (bystanders).

O artigo 373, §1º, do CPC/15, autoriza a redistribuição do ônus da prova em razão da maior facilidade probatória de uma das partes, desde que não gere situação de prova impossível ou excessivamente difícil, conforme disposto no §2º do mesmo artigo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a responsabilidade civil por danos ambientais é de natureza objetiva e ilimitada, fundamentada na teoria do risco integral, no princípio do poluidor-pagador e na precaução ambiental, o que justifica a inversão do ônus probatório em favor da vítima ambiental.

Nos casos decorrentes do desastre ambiental de Mariana, o TJES tem reiterado que a redistribuição do ônus da prova deve observar a vulnerabilidade técnica e financeira das vítimas, atribuindo à empresa causadora do dano a comprovação de elementos relacionados à extensão e à causalidade dos prejuízos ambientais, sem afastar a necessidade de demonstração mínima pelo autor de elementos que embasem suas alegações.

No caso em análise, é cabível a inversão do ônus da prova em relação à extensão do desastre ambiental e à contaminação do imóvel do autor, considerando que a agravante detém maior capacidade técnica e financeira para produzir os elementos probatórios necessários. Não há que se falar em prova impossível (prova diabólica), uma vez que a agravante pode demonstrar as condições do imóvel e a eventual inexistência de contaminação ou danos ambientais.

Cabe ao autor apresentar prova mínima quanto à sua condição de pequeno agricultor e aos danos morais alegados, de modo a não impor à parte agravante o encargo de provar fatos relacionados exclusivamente ao cotidiano e à vida privada do demandante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias decorrentes de desastres ambientais, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, e no artigo 17 do CDC, bem como no artigo 373, §1º, do CPC/15, quando demonstrada a hipossuficiência técnica e financeira do autor.

A inversão do ônus probatório não afasta a necessidade de apresentação de prova mínima pelo autor em relação a fatos que digam respeito exclusivamente à sua condição pessoal ou aos danos morais pleiteados.

A parte causadora do dano ambiental deve comprovar a inexistência de relação causal entre o desastre ambiental e os prejuízos alegados, em razão de sua maior capacidade técnica e financeira para produzir tal prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, §§1º e 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 17.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.09.2016.

STJ, AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15.12.2017.

TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002129, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 26.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009821-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVAD
O
: JAGUARA MACHADO FEU

JU
ÍZA
: DR
A
. EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERACAO S.A.
em face de decisão (Id.
9141165
) proferida pelo Juízo de Linhares - 2ª Vara Cível e Comercial, em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
JAGUARA MACHADO FEU
contra SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., cujo
decisum
rejeitou
arguições
preliminares, bem como a impugnação à gratuidade da justiça, oportunidade em que fixou os pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova com amparo no artigo 373, §1º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
a impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto atrairia a prova de fato negativo, prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, nos termos do artigo 373, §2º, do CPC/15, uma vez que “
não possui qualquer informação concreta acerca da atividade agrícola desenvolvida pela parte Autora, ora Agravada, antes do rompimento da barragem, para que se estabeleça uma comparação. Além disso, não se sabe os prejuízos alegados pela parte Autora, ora Agravada, e se, de fato, foi impactada pelo incidente.
”

Pontuou, ainda, que,
“apesar do cerne principal do processo se restringir à argumentação de que a atividade da parte Autora, ora Agravada, de agricultora ter sido, em tese, impactada pelo incidente, não há nos autos nenhum documento dotado de validade probatória suficiente para lastrear tal argumentação.
(...) NÃO PROVOU que exerce a
agricultura, NÃO PROVOU que vende os produtos agrícolas; NÃO PROVOU que depende da
atividade para sua subsistência; NÃO PROVOU a redução de sua renda após o rompimento da
barragem; NÃO PROVOU ser proprietária de algum imóvel a margem do Rio Doce.”

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para preservar o ônus do consumidor/agravado em relação aos danos morais postulados, remanescendo à demandada/agravante o ônus de comprovar a extensão do desastre ambiental e se este foi suficiente para prejudicar a atividade econômica alegadamente desempenhada pelo demandante e sua qualidade de vida, em especial o acesso à água própria para o consumo humano, atendendo-se, assim, ao prescrito no artigo 373, §§ 1º e 2º, do CPC/15, bem como aos artigos 6º, inciso VIII, e 17, do CDC.

Ausentes contrarrazões.

Ratifico o Relatório já lançado aos autos.

Examinados os autos, verifico que o agravado, qualificado como pequeno produtor rural, dedicado à agricultura, ajuizou a demanda originária almejando a condenação da demandada/agravante ao pagamento de danos morais e materiais proporcionados pelos supostos prejuízos sofridos em decorrência do desastre ambiental resultante do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, em 05.11.2015.

Segundo extrai-se da exordial, a lama de rejeitos de mineração teria contaminado o lençol freático da propriedade onde vive, o que resultou na perda de sua lavoura, na infertilidade do solo, além de ter tornado a água imprópria para o consumo humano.

Com efeito, dispõe o artigo 373, §1º, do CPC/15, que, “
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”,
não podendo, contudo, nos termos do §2º, referida inversão gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Paralelamente, estabelece o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, ser direito básico do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova,
a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”,
dispositivo aplicável ao caso dos autos por força do artigo 17, do CDC, ao prescrever que “
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”,
sendo esta a
figura do consumidor por equiparação (
bystand
er
).

Mister consignar que, “
Consoante a jurisprudência do STJ, 'a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos
princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do
favor debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental
' (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).
” (
STJ
, AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

Não por outra razão é que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
'o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório
(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)'
” (
STJ
, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016).

Reitere-se: “
Como corolário do princípio in dubio pro natura, ‘justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento,
a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução’ (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009),
técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar ‘que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva’
(REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009).
” (
STJ
; REsp n. 1.720.576/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 16/9/2020.)

Seguindo esta trilha interpretativa, este e. TJES, em casos a envolver o conhecido desastre de Mariana, nos quais é notável a vulnerabilidade técnica e financeira dos afetados perante a agravante, causadora do dano, já deixou assente que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DANO AMBIENTAL INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA REQUERIDA
DELIMITAÇÃO DA PROVA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por dano ambiental.
2. Tratando-se de demanda em que se almeja a reparação por danos ambientais, deve a parte recorrente demonstrar a inexistência do dano ambiental
alegado na petição inicial, porquanto, por certo, possui maior capacidade financeira e técnica para tal desiderato. 3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002129, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO AMBIENTAL
. ROMPIMENTO DE BARRAGENS EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO IPIRANGA. PROPRIEDADE RURAL SITUADA À BEIRA DO RIO SUPOSTAMENTE AFETADA. ALEGADO PREJUÍZO À ATIVIDADE ECONÔMICA DO PROPRIETÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA POLUIDORA
. INEXISTÊNCIA DE “PROVA DIABÓLICA”.
RECURSO DESPROVIDO. 1) Se o autor alega que foi vítima de acidente de consumo, informando que o consumo de água e o desenvolvimento de atividades agrícolas na sua propriedade foram supostamente prejudicados pelos rejeitos que foram despejados no Rio Ipiranga devido ao rompimento das barragens situadas no município de Mariana/MG, as quais pertenciam à empresa requerida, causadora do dano ambiental, revela-se possível enquadrar o requerente na figura do consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2) A existência de regras que determinam o ônus da prova não autoriza a conclusão de que o julgador se encontre numa posição de inércia no campo probatório, ou seja, de que deve aguardar a iniciativa probatória das partes. Na verdade, o legislador brasileiro autoriza o magistrado, caso preenchidos determinados pressupostos, a redistribuir o ônus da prova, diante das peculiaridades do caso concreto, consoante se observa do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. É a intitulada distribuição dinâmica do ônus da prova.
3) Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade civil do poluidor é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, pois fundada na teoria do risco integral, de modo que se revela cabível, e até mesmo recomendável, a inversão do ônus da prova. 4) Como o ônus probatório da empresa poluidora se limita à causa do desastre ambiental e a sua extensão, devendo demonstrar, portanto, apenas quem foi o responsável pela contaminação do Rio Ipiranga e se isto foi suficiente para prejudicar a lavoura e a criação dos animais mantidas pelo agravado em sua propriedade, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do recorrido em relação aos lucros cessantes e ao dano moral postulados, não há que falar em impossibilidade de prova de fato negativo, uma vez que bastará revelar o atual estado da terra de propriedade do requerente, ou seja, se esta foi afetada pela contaminação decorrente dos rejeitos da barragem.
5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000201-10.2020.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/Jun/2020)

Desta forma, “
É certo que a agravante detém maior capacidade técnica e financeira para subsidiar a produção de possíveis laudos periciais que se fizerem necessários, o que impõe ao magistrado a distribuição dinâmica do ônus da prova àquele que tem condições de o realizar.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030179001612, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Nesse passo, tomando por base o entendimento emanado por esta Corte e pelo e. Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação segundo o artigo 17, do CDC, não vejo caminho outro, senão, o de reconhecer o acerto da decisão recorrida ao inverter o ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código Consumerista, dada a hipossuficiência tanto técnica como financeira da parte agravada.

Note-se, por oportuno e relevante,
não recair sobre a demandada/agravante o ônus de comprovar o desempenho de atividade produtiva pelo demandante/agravado, quiçá a renda porventura extraída, sob pena de atribuir-lhe prova
diabólica,

devendo tais elementos de mínima convicção serem apresentados pela parte autora.

Isso se faz relevante pois
“
O deferimento da inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial. Precedentes do TJES.
” (TJES, Classe: Apelação, 20140022417, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Logo, conquanto o magistrado
a quo
tenha estabelecido como ponto controvertido “
os supostos prejuízos sofridos pelo autor
”,
somente recairá sobre a demandada/agravante o ônus de delimitar a repercussão do desastre sobre o imóvel no qual o consumidor reside e exerce a sua atividade econômica, sobretudo no tocante
aos reflexos
sobre o
lençol freático,
a fim de
viabilizar a aferição d
os alegados prejuízos ambientais sofridos e
suas consequências, sobretudo sobre as plantações, qualidade do solo e da água para o consumo.

Preservar-se-á, portanto, o ônus do consumidor/agravado em relação aos danos morais e materiais postulados, remanescendo à demandada/agravante o ônus de comprovar a extensão do desastre ambiental e se este foi suficiente para prejudicar a atividade econômica alegadamente desempenhada pelo demandante e sua qualidade de vida, em especial o acesso à água própria para o consumo humano, atendendo-se, assim, ao prescrito no artigo 373, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento a
o recurso para preservar o
ônus do consumidor/agravado em relação aos danos morais postulados, remanescendo à demandada/agravante o ônus de comprovar a extensão do desastre ambiental e se este foi suficiente para prejudicar a atividade econômica alegadamente desempenhada pelo demandante e sua qualidade de vida, em especial o acesso à água própria para o consumo humano, atendendo-se, assim, ao prescrito no artigo 373, §§ 1º e 2º, do CPC/15,
bem como aos artigos 6º, inciso VIII, e 17, do CDC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.